Tribunal: CARF
Processo: 15868.720211/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720211/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
NEW YORK PLAZA SHOPPING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de
atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados,
bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. Tal responsabilidade é pessoal, mas não exclusiva.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições
exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício
agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não pessoal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando
comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal...

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, excluindo a reponsabilidade de Neuclair Rizzato Ribeiro e Klauss Martin
Andorfato. Vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, que davam parcial provimento em maior extensão, para excluir a
responsabilidade de Luciana Sad Buchala Andorfato.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720211/2012-81
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em que a recorrente e os responsáveis solidárias
insurgem-se contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 3717 e ss) que indeferiu o pedido de
diligência efetuado pela responsável solidária Luciana Sad Buchala Andorfato, rejeitou a
preliminar de nulidade e, no mérito, considerou procedente o lançamento, para manter
integralmente o crédito tributário exigido nos autos de infração e confirmou a sujeição passiva
solidária atribuída a Clarice Guelfi Martin Andorfato, Luciana Sad Buchala Andorfato, Klauss
Martin Andoefato e Neuclair Rizzato Ribeiro.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 3717 e ss):
Contra a contribuinte acima mencionada foi lavrado o Auto de Infração de fls.
3.223/3.226, e, por decorrência, os de natureza reflexa constantes às fls. 3240/3243,
3253/3255 e 3261/3264 do presente processo, para exigência do crédito tributário
referente ao ano-calendário de 2008, adiante especificado, expresso em Reais:

Os referidos Autos são decorrentes de ação fiscal realizada junto à contribuinte, quando
foi efetuado o arbitramento do seu lucro, tendo em vista que intimada a apresentar os
livros e documentos de sua escrituração, deixou de fazê-lo, conforme Autos de Infração
e Termo de Constatação de Infração Fiscal de fls. 3150/3161, parte integrante dos Autos
de Infração em lide. Foi também verificada a omissão de receitas da atividade no supra
citado período, relativa a valores de aluguéis recebidos conforme documentação
anexada aos autos pelas autoridades administrativas.
A multa de ofício aplicada foi a prevista no artigo 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96
com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07, no percentual de 150%, em vista
do fato da contribuinte ter prestado declaração falsa ao não declarar a totalidade de suas
receitas, conduta esta praticada de forma reiterada nos meses de janeiro a dezembro de
2008, apresentando em épocas próprias o DACON com receitas zero nos meses de
janeiro a junho e dezembro de 2008 e não apresentando o DACON nos meses de julho a
novembro de 2008.
Inclusive quando intimado a esclarecer tal procedimento através de intimação no curso
da ação fiscal, a contribuinte apresentou os DACON do período de janeiro/dezembro de
2008 com valores de receita a menor, reduzindo propositadamente os tributos, conforme
Termo de Constatação de Infração Fiscal supracitado.
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

A autoridade fiscal concluiu que, agindo dessa forma, a contribuinte tentou impedir ou
retardar o conhecimento do Fisco Federal das receitas auferidas em sua atividade, uma
vez que fez constar de suas declarações valores de receitas muito inferiores aos
constatados pela autoridade fiscal durante o ano-calendário 2008.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais formalizada no processo no
15868.720224/201251, o qual encontra-se apensado ao presente processo.
O enquadramento legal dado ao lançamento objeto do presente processo, encontra-se
nos mencionados Autos de Infração.
Às fls. 3.271/3.281, constam os Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados pela
autoridade fiscal, relacionando como sujeitos passivos solidários do crédito tributário
apurado os sócios dirigentes Clarice Guelfi Martin Andorfato, Luciana Sad Buchala
Andorfato, Klauss Martin Andoefato e Neuclair Rizzato Ribeiro, nos termos do artigo
124, II e 135, III do Código Tributário Nacional, cientificando-os da exigência tributária
contida nos Autos de Infração constantes do presente processo, dos quais foram
entregues cópias.
A contribuinte New York Plaza Shopping Ltda e os sujeitos passivos solidários Clarice
Guelfi Martin Andorfato, Klauss Martin Andoefato e Neuclair Rizzato Ribeiro,
apresentaram impugnação conjunta às fls. 3.288/3.303 do presente processo. A
responsável solidária Luciana Sad Buchala Andorfato apresentou impugnação às fls.
3.686/3.703.
Quanto à impugnação apresentada por New York Plaza Shopping Ltda, Clarice
Guelfi Martin Andorfato, Klauss Martin Andoefato e Neuclair Rizzato Ribeiro:
Inicialmente é arguida a nulidade do lançamento sob o fundamento de que a Nota
conjunta da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, mencionada no Termo
de Constatação de Infração Fiscal, “colidiria com a Constituição Federal, CTN , leis,
doutrina e jurisprudência” por não ter sido publicada e de que a hipótese de incidência
(pressuposto do tributo) é uma e a da responsabilidade prevista no artigo 135 é outra,
aduzindo que quem adquire a disponibilidade de renda ou de proventos de qualquer
natureza seria o contribuinte e a responsabilidade do artigo 135 teria como pressuposto
a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
dos quais resultem obrigações tributárias principais. Em sua opinião, não tendo havido
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos no ato imponível
praticado por qualquer daquelas pessoas, o sujeito passivo da eventual obrigação
tributária seria o próprio contribuinte, não havendo falar em artigo 135.
Prossegue afirmando que no auto de infração só caberia pluralidade de sujeitos passivos
quando a situação jurídica de todos fosse rigorosamente idêntica, portanto, os autos de
infração em lide seriam nulos por não atender a rígida disposição do artigo 10 do
Decreto 70.235/72 no que se refere à qualificação do autuado por considerar não ter
sido cumprida a obrigação de identificar o sujeito passivo “com a simples transcrição do
que a respeito dispõe o contrato social ou estatuto da empresa”, desrespeitando a forma
prescrita em lei e ao devido processo legal, caracterizando cerceamento da ampla
defesa.
Acresce que o sócio Klauss não ocupava cargo de gerência em 2008, juntando atas de
17/03/2010 e 01/04/2010, como prova do alegado.
Aduz que a jurisprudência mesmo a mais remota, daria suporte ao seu entendimento,
reproduzindo ementas de julgados e que, assim, teria havido erro na identificação do
sujeito passivo.
Quanto ao mérito, afirma que a pessoa jurídica New York Plaza Shopping Ltda seria a
única proprietária do edifício sob enfoque, fato reconhecido e registrado no item 19 do
citado Termo de Constatação de Infração Fiscal e que o “Fundo de Manutenção do
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Empreendimento” seria “uma quase pessoa jurídica”, sem fins lucrativos, identificado
pelo CNPJ 00.923.298/000101 com o “nome de fantasia” Araçatuba Shopping Center,
não tendo as suas receitas e despesas nenhuma influência no resultado da pessoa
jurídica New York Plaza Shopping Ltda, tendo a ver com todos os locatários.
Afirma haver consenso com os dados constantes da planilha “Discriminativo das
Receitas” que integra o já citado Termo de Constatação de Infração Fiscal”.
Quanto ao arbitramento do lucro e o agravamento da multa:
Alega não ter entregue à autoridade fiscal os livros e documentos da sua escrituração
comercial e fiscal, devido ao fato de que não estavam (e não estão) em seu poder.
Fato do qual seria do conhecimento do Fisco durante a ação fiscal e que o pretenso
extravio dos referidos livros e documentos havia sido objeto de boletim de ocorrência
lavrado no 3o Distrito Policial de Araçatuba. Concluindo não ter havido legalidade no
arbitramento do lucro.
No que diz respeito ao agravamento da multa de ofício, alega que deixar de apresentar
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal à autoridade tributária seria
pressuposto legal para o arbitramento do lucro, não autorizando o agravamento da
multa.
Aduz, no tocante ao fundamento legal da imposição da multa de ofício de 150% (art. 44,
I da Lei no 9.430/96, com a redação do artigo 14 da Lei 11.488/07) que apenas nos casos
de sonegação, fraude ou conluio seria possível a aplicação da multa de 150%, o que não
teria ocorrido e nem estaria comprovado nos autos a ocorrência de nenhuma das
hipóteses mencionadas.
Pondera que à luz do artigo 137 do CTN, a responsabilidade pela causa do agravamento
da multa seria pessoal ao agente, questionando como ficaria a aplicação do art.44, I da
Lei 9.430/96 em relação aos autuados.
Quanto à tributação reflexa (PIS, CSLL e COFINS) A contribuinte não apresentou
nenhum questionamento específico, apenas requerendo seja aplicado o que for decidido
em relação ao lançamento relativo ao IRPJ.
Finaliza requerendo seja declarada a nulidade do lançamento em lide ou julgar
improcedente, quanto ao mérito e “protesta provar o alegado por todos os meios
admitidos em direito, inclusive juntada de documentos novos e realização das
diligências julga-as necessárias, as quais ficam desde já requeridas.”
Quanto à impugnação apresentada por Luciana Sad Buchala Andorfato:
Em sua impugnação a sócia à qual foi atribuída pela fiscalização responsabilidade
solidária, insurge-se apenas a este fato.
Alega que o artigo 124 do CTN, um dos dispositivos no qual se baseou a autoridade
fiscal para lhe atribuir sujeição passiva solidária, tratar-se-ia de disposição impertinente
por considerar que o CTN não trata da conceituação do instituto da solidariedade nem
mesmo da solidariedade passiva por entender que a solidariedade (ativa ou passiva)
seria matéria de direito civil de cujos conceitos e formas o CTN apenas se valeria sem
poder alterar-lhes a definição, conteúdo e alcance nos termos do seu artigo 110.
Referindo os conceitos de solidariedade e solidariedade passiva constantes do Código
Civil, afirma que somente se poderia cogitar de solidariedade passiva em relação
àqueles que fossem coobrigados , o que não seria o caso em questão. A dívida seria da
sociedade empresária a qual é a contribuinte enquanto que as pessoas físicas estariam
sendo responsabilizadas pela obrigação de outra pessoa, jurídica, não podendo, a seu
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

ver, falar-se de solidariedade passiva. O caso em questão seria apenas de
responsabilidade de terceiros, prevista nos artigos 134 e 135 do CTN.
Afirma que a condição de sócio não geraria por si mesma, responsabilidade tributária,
reproduzido ementas de julgados no sentido de que a responsabilidade tributária do
sócio-gerente é por ser gerente e não por ser sócio.
Alega que não tinha e nunca teve condição de praticar os atos inquinados de ilegais no
Auto de Infração e Termo de Constatação de Infração Fiscal e, para comprovar o que
afirma, solicita a realização de perícia.
Afirma que teve seu nome incluído na sociedade pelo seu falecido marido, até a data do
falecimento todos os assuntos relacionados com a sociedade New York Plaza Shopping
Ltda ficavam a cargo exclusivamente dele, não participando da administração nem
comparecendo à sede ou escritório da empresa.
Que pelas disposições do contrato social não teria condição de praticar ato de gerência
com autonomia, mesmo nomeada para o cargo de Diretor Administrativo posto que
o último instrumento de alteração do contrato social registrado na Junta Comercial,
datado de 16 de dezembro de 2003, somente lhe conferiria poderes de representação da
sociedade se assinasse em conjunto com o Diretor Presidente, conforme clausula X do
contrato social, sendo apenas um “cargo decorativo”.
Requer a realização de perícia a fim de apurar se de fato ela teria tido qualquer
participação nas infrações fiscais apontadas no procedimento, indicando nome de perito
e quesitos.
Foram juntados como prova às fls. 3.708/3.710 Termos de Declaração de 03 pessoas
que declaram ter sido funcionários da empresa New York Shopping Center, nos quais
afirmam que a Sra. Luciana nunca participou da sua administração. Apesar de constar
como Diretora Administrativa, não participava das deliberações administrativas nem de
suas execuções, exercendo apenas posição meramente decorativa.
Finaliza solicitando o deferimento do pedido de perícia e seja julgada indevida a
atribuição de responsabilidade solidária e cancelado o Termo de Sujeição Passiva
Solidária.
A decisão de primeira instância (e-fls. 393 e ss) decidiu rejeitar a preliminar de
nulidade, indeferir o pedido de diligência efetuado pela responsável solidária Luciana Sad
Buchala Andorfato, e no mérito, considerar procedente o lançamento, para manter integralmente
o crédito tributário exigido nos autos de infração e confirmar a sujeição passiva solidária
atribuída a Clarice Guelfi Martin Andorfato, Luciana Sad Buchala Andorfato, Klauss Martin
Andoefato e Neuclair Rizzato Ribeiro, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO
-
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO: A legislação tributária determina que será arbitrado o lucro quando
a pessoa jurídica deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal.
OMISSÃO DE RECEITA: Configura omissão de receita a não escrituração e não
declaração de valores relativos a recebimentos de aluguéis por parte da contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO,
PIS/FATURAMENTO E COFINS:
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de infração, acompanhar o
entendimento adotado quanto ao principal, em virtude da íntima relação dos fatos
tributados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Exercício: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos
praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem como os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Tal
responsabilidade é pessoal, mas não exclusiva.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições exigidos,
abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício agravada e
qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não pessoal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando
comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
O contribuinte e os responsáveis foram cientificados da decisão de primeira
instância nas seguintes datas: New York Plaza Shopping Ltda em 05/11/2013 (e-fl. 3738);
Clarice Guelfi Martin Andorfato em 05/11/2013 (e-fl. 3741), Klauss Martin Andoefato em
05/11/2013 (e-fl. 3743); Neuclair Rizzato Ribeiro em 11/11/2013 (e-fl. 3747) e Luciana Sad
Buchala Andorfato em 05/11/2013 (e-fl. 3745).
O contribuinte New York Plaza Shopping Ltda e os responsáveis Clarice Guelfi
Martin Andorfato, Klauss Martin Andoefato e Neuclair Rizzato Ribeiro apresentaram recurso
Voluntário em conjunto em 05/12/2013 (e-fls. 3749 e ss ), em que repetem os argumentos já
apresentados, e destacam:
- que houve erro na identificação do sujeito passivo, já que somente New York
Plaza Shopping Ltda constou no “campo” sujeito passivo contribuinte. Para os responsáveis
deveria o Fisco comprovar sua vinculação ao fato gerador da obrigação
- a Nota Receita /PGFN citada no acórdão recorrido não foi publicada em veículo
oficial de divulgação;
- as pessoas indicadas no art. 124, II, do CTN não podem ser, ao mesmo tempo, as
expressamente designadas no art. 135, III do mesmo Estatuto. As pessoas listadas neste último
dispositivo são pessoalmente responsáveis por seus atos de infração;- o sócio Klaus não ocupava
cargo de gerência em 2008 (cf. atas de 17/03/2000 e 1o/04/2010);
- apresenta jurisprudência que confirmaria que sócio não pode responder por
dívida da empresa sem prévio procedimento de cognição / prova de que, na gerência da
sociedade devedora, houve abuso, excesso demandado ou infração à lei; e que a solidariedade
obrigacional dos devedores prevista no inciso I do art. 124 do CTN é definida pelo interesse
comum;
- o arbitramento do lucro foi capitulado no art. 530, III, do RIR/99, quando o
contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, mas o material não estava e não está em poder dos Recorrente. O fato foi
objeto de boletim de ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba/SP.
- a falta de apresentação dos livros é pressuposto para o arbitramento, mas não
para o agravamento da multa (e sim hipótese de fraude, sonegação e conluio);
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

- a pessoa jurídica New York Plaza Shopping Ltda (Recorrente) é a única
proprietária do edifício sob enfoque, mas o “aluguel, e os encargos e despesas decorrentes, “ é
pago a um administrador do “Fundo de Manutenção do Empreendimento”, uma “quase pessoa
jurídica” CNPJ 00.923.298/0001-01, nome Fantasia Araçatuba Shopping Center.
Luciana Sad Buchala Andorfato apresentou Recurso Voluntário em 29/11/2013
(e-fl. 3779) em que ressalta:
- Afirma que teve seu nome incluído na sociedade pelo seu falecido marido; até a
data do falecimento todos os assuntos relacionados com a sociedade New York Plaza Shopping
Ltda ficavam a cargo exclusivamente dele, não participando da administração nem
comparecendo à sede ou escritório da empresa, o que inclusive a impossibilita de manifestar-se a
respeito do mérito da tributação; e, para comprovar o que afirma, solicita a realização de perícia.
- pede a retificação de seu nome para “Luciana Sad Buchala”;

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Os recursos são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
DO ARBITRAMENTO
Contra a contribuinte New York Plaza Shopping Ltda, CNPJ 62.082.961/0001-40,
acima mencionada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 3.223/3.226, e, por decorrência, os de
natureza reflexa constantes às fls. 3240/3243, 3253/3255 e 3261/3264 do presente processo, para
exigência do crédito tributário referente ao ano-calendário de 2008. Foi efetuado o arbitramento
do seu lucro, tendo em vista que intimada a apresentar os livros e documentos de sua
escrituração, deixou de fazê-lo, conforme Termo de Constatação de Infração Fiscal de fls.
3150/3161, parte integrante dos Autos de Infração em lide. Foi também verificada a omissão de
receitas da atividade no supra citado período, relativa a valores de aluguéis recebidos conforme
documentação anexada aos autos pelas autoridades administrativas.
A Recorrente foi intimada e reintimada (a partir de 21/12/2011) diversas vezes a
apresentar seus livros contábeis (Diário e Razão), mas furtou-se a fazê-lo, justificando que tais
livros encontravam-se em posse do administrador judicial (Sr. João Serafim Vieira). Mas, os
documentos apresentados (correspondência datada de 15/04/2011; fl. 58) comprovam que os
livros citados não estavam em poder do administrador. Em data posterior às intimações fiscais a
Recorrente protocolou Boletim de ocorrência para registrar, a respeito dos livros fiscais, que
“não sabendo onde se encontram, acreditando que foram extraviados por ocasião da nomeação
do administrador, razão pela qual deseja registrar os fatos.”
Verificando a DIPJ do ano calendário 2008 a Fiscalização constatou que o
Recorrente declarou que fazia sua escrituração contábil em meio magnético (e-fl. 3729).
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Considerando este dado, a Recorrente foi intimada a refazer a escrituração contábil referente ao
ano calendário 2008, mas alegou que formatou seus computadores.
Restou comprovado que a recorrente não só não apresentou sua escrituração
contábil como esquivou-se de apresentá-la. A primeira parte desta conclusão serve para sustentar
o arbitramento do lucro, na forma do art. 530, III do RIR/99. A segunda parte traz mais um
fundamento para sustentar a qualificação da multa de ofício, com base no art. 44, § 10 da Lei
9.430/96, como analisado a seguir no tópico próprio.
DA BASE DE CÁLCULO
A própria Recorrente (pessoa jurídica New York Plaza Shopping Ltda, CNPJ
62.082.961/0001-40) afirma que é a única proprietária do edifício sob enfoque, mas que o
“aluguel, os encargos e despesas decorrentes “ são pagos a um administrador do “Fundo de
Manutenção do Empreendimento”, uma “quase pessoa jurídica” CNPJ 00.923.298/0001-01,
nome Fantasia Araçatuba Shopping Center.
Durante o procedimento fiscal os locatários do empreendimento foram intimados
a informar os contratos de aluguel, os valores pagos a título de aluguel e o beneficiário dos
valores. Em todos os contratos (e-fls. 889 e ss e e-fl. ) consta como locador e beneficiário o
próprio sujeito passivo/Recorrente, apesar de que parte dos comprovantes de pagamento foram
emitidos em nome da empresa Condomínio Araçatuba Shoppping Ltda, CNPJ 00.923.298/0001-
01. Tal procedimento, segundo o TVF (e-fls. 3727) deu-se em virtude de que o Recorrente sofria
processo judicial de penhora de aluguéis – processo n. 1234/92 da 2a vara Cível de
Araçatuba/SP). Neste sentido também concluiu aquele juízo (e-fl. 3159).

O art. 123, do Código Tributário Nacional estabelece que “salvo disposição de lei
em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes”. E foi exatamente o que intentou a
Recorrente ao emitir recibos de aluguéis próprios em nome de outra pessoa jurídica. Desta forma
mostra-se correto a tributação dos aluguéis auferidos pela recorrente, mesmo que em parte
recebidos por outra pessoa jurídica criada somente para este intento. Segundo o TVF, assim
ficou disposta a base de cálculo do IRPJ/CSLL:
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

DAS SOLIDARIEDADES
Às fls. 3.271/3.281, constam os Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados
pela autoridade fiscal, relacionando como sujeitos passivos solidários do crédito tributário
apurado os sócios dirigentes Clarice Guelfi Martin Andorfato, Luciana Sad Buchala Andorfato,
Klauss Martin Andorfato e Neuclair Rizzato Ribeiro, nos termos do artigo 124, II e 135, III do
Código Tributário Nacional, cientificando-os da exigência tributária contida nos Autos de
Infração constantes do presente processo, dos quais foram entregues cópias.
A qualificação dos sócios administradores, segundo consta do TVF (e-fls. 3161 e
ss), foram constatadas no último Instrumento Particular de Alteração Contratual, datada de
16/12/2003, com registrado na Jucesp em 07/05/2004, apresentado à Fiscalização sob intimação
fiscal, e em pesquisa no site da Jucesp, conforme ficha cadastral, de 14/09/2012.
O art. 24, II do CTN preceitua que são solidariamente obrigadas “as pessoas
expressamente designadas por lei”. No caso concreto, a lei apresentada para suportar a
responsabilidade foi o art. 135, III do Código Tributário Nacional. Desta forma, e de início,
ressaltamos que os reclamos recursais dirigidos a refutar a existência de “interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação”, prevista no inciso I do mesmo art. 124, não
serão apreciados por não referir-se ao fundamento da responsabilização da autuação. Também
não constitui fundamento para a responsabilização dos sócios administradores a citação à Nota
RFB/PGFN “GT responsabilidade tributária” n. 1, de 17/12/2010. Tal documento resume o
entendimento dos órgãos à aplicação das lei que constaram do enquadramento legal dos termos
de responsabilidade (e-fls. 3271 e ss), quais sejam, o art. 24, II e o art. 135, III do Código
Tributário Nacional.
Também não se tratou de simplesmente imputar responsabilidade ao sócio por
dívida da empresa, como afirmado em Recurso, mas de imputar responsabilidade solidária pelos
créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração de lei, por
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, com base no art.
135, III do CTN.
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

A infração resultou de atos dos dirigentes da pessoa jurídica como: i) a não
apresentação de sua escrituração contábil com a apresentação de justificativas que se mostraram
infundadas; ii) declaração falsa ao não declarar a totalidade de suas receitas, conduta esta
praticada de forma reiterada nos meses de janeiro a dezembro de 2008, apresentando em épocas
próprias o DACON com receitas zero nos meses de janeiro a junho e dezembro de 2008 e não
apresentando o DACON nos meses de julho a novembro de 2008.
A Recorrente afirma que o sócio Klauss Martin Andorfato não ocupava cargo de
gerência em 2008. A respeito assim dispôs a decisão recorrida, ao constatar que :

A Alteração datada de 16/12/2003 (e-fls. 109 e ss), registrada na Jucesp em
07/05/2004 comprova a administração de Clarice Guelfi Martin Andorfato e Luciana Sad
Buchala Andorfato. Mas não prevê como administradores os senhores Klauss Martin Andorfato
e Neuclair Rizzato Ribeiro:

Ressalto que a afirmação da Recorrente Luciana Sad Buchala Andorfato de que
seu nome foi incluído na sociedade pelo seu falecido marido e que não participava da
administração não é suficiente para afastar sua responsabilização pessoal. Não há como ser
incluído em uma administração empresarial sem efetivamente anuir neste ato, principalmente
quando se trata de conjugue do proprietário do empreendimento (assinando o contrato social, por
exemplo). Adicione-se o interesse econômico nos resultados da empreitada fraudulenta
perpetrada pela pessoa jurídica, através de seus administradores, que permitiu a qualificação da
multa no lançamento de ofício, como abaixo apreciado.
A ficção legal da pessoa jurídica foi criada para proteger separar o patrimônio da
sociedade do patrimônio dos sócios. Mas, o abuso no uso desta ficção traz consequências
também legais quanto à responsabilidade pelas obrigações sociais ( como a prevista no art. 135
do CTN). Conforme atesta Ricardo Negrão (Curso de Direito Comercial e de Empresa, Saraiva:
2021, p. 301), há muito que não se considera a simples constituição de sociedade entre marido e
mulher como fraude a credores:
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Como exemplo de confusão patrimonial, no passado se entendia que a sociedade entre
marido e mulher constituiria fraude aos credores. Contudo, a jurisprudência adotou o
entendimento unânime no sentido de que a sociedade entre marido e mulher não é, por
si só, caracterizadora de fraude contra credores, havendo de provar, caso a caso, o
abuso, a intenção de fraudar credores, a existência de simulação ou infração de preceito
de lei, conforme já antigo entendimento jurisprudencial (TJSP, Apel. Cível 202.868-1,
Rel P. Costa Manso, j. 7-10-1993).
No caso presente a esposa (Luciana Sad Buchala Andorfato) não só era
validamente sócia como assumiu, no contrato social, a condição de administradora, devendo
responder pelos atos abusivos que eventualmente venham a ser cometidos durante sua gestão.
Observo que em quase todos os contratos (e-fls. 115 e ss) constantes dos autos (e
que foram espelho do faturamento base do lançamento de ofício) há a indicação preambular de
que os documentos serão assinados pelos diretores (“neste ato representada por seus diretores
infra-assinados”). E este é o procedimento previsto no contrato social.
Mas, constatei a assinatura de somente um diretor em todos os contratos, o que
demonstra a intenção de omitir a identidade de pelo menos um outro administrador. Em alguns
contratos (p. ex., e-fls. 211, 291, 322 etc.., a senhora Clarice Guelfi Martin Andorfato é
identificada como a assinante). E em outros a assinatura posta não é identificada ou legível (p.
ex. e-fls, 227, 252, 268, 291 etc..). Desta forma, voto por manter a responsabilidade, para os
lançamentos de ofício relativos ao ano calendário 2008, das sócias administradoras Luciana Sad
Buchala Andorfato e Clarice Guelfi Martin Andorfato, indicadas na alteração contratual datada
de 16/12/2003 (e-fls. 109 e ss) como administradoras, registrada na Jucesp em 07/05/2004.
Quanto à responsabilidade de Klauss Martin Andorfato e Neuclair Rizzato Ribeiro
constato que a Ficha cadastral atualizada até 14/09/2012, consulta em 17/09/2012 (e-fls. 590 e
ss), refere-se à mesma alteração contratual datada de 16/12/2003, registrada na Jucesp em
07/05/2004. Apesar de que esta alteração contratual só indicavam as senhoras Luciana Sad
Buchala Andorfato e Clarice Guelfi Martin Andorfato como administradoras, a consulta em
17/09/2012 (e-fls. 590 e ss) adiciona também como administradores os senhores Klauss Martin
Andorfato e Neuclair Rizzato Ribeiro:

Fl. 3802
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Constato que os dois documentos (alteração cadastral na Jucesp e contrato) foram
referidos pelos Termos de Sujeição passiva para fundamentar a condição de sócios gerentes dos
senhores Klauss Martin Andorfato e Neuclair Rizzato Ribeiro (e-fls. 3277 e ss). Mas, no
primeiro documento (alteração datada de 16/12/2003, que é base para o segundo: registro na
Jucesp em 07/05/2004) não constam os nomes destes senhores como administradores da
recorrente. Como poderiam ser incluídos, em 14/09/2012, retroativamente (responsabilidade
pela administração em 2008)?
O senhor Klauss Martin Andorfato aparece em um contrato de aluguel, mas
datado de 1998 e sem assinatura comprovada (e-fl. 499). E nesta data, de fato, ele era
administrador, como comprovam os contratos sociais da época (e-fls. 70 e ss).
Desta forma, considero não comprovado que os sócios senhores Klauss Martin
Andorfato e Neuclair Rizzato Ribeiro detinham a condição de sócios gerentes da recorrente em
2008, razão pela qual voto por afastar as respectivas responsabilidades.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Como dito, a infração à lei vislumbrada pela Fiscalização para a qualificação da
multa de ofício, com base no artigo 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96 resultou de atos dos
dirigentes da pessoa jurídica Recorrente como: i) a não apresentação de sua escrituração contábil
com a apresentação de justificativas que se mostraram infundadas, como por exemplo a de que a
contabilidade encontrava-se com o administrador judicial (seu próprio contador), quando
comprovado que entre os documentos requisitados a este não constavam os citados livros; ii)
declaração falsa ao não declarar a totalidade de suas receitas, conduta esta praticada de forma
reiterada nos meses de janeiro a dezembro de 2008, apresentando em épocas próprias o DACON
com receitas zero nos meses de janeiro a junho e dezembro de 2008 e não apresentando o
DACON nos meses de julho a novembro de 2008. Assim dispôs o TVF (e-fls. 3150 e ss):

Fl. 3803
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Desta forma, deve permanecer a qualificação da multa de ofício no patamar de
150%, com base artigo 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96.
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720211/2012-81

Por fim, o pleito para a modificação do nome da senhora Luciana Sad Buchala
Andorfato, não se trata de razão recursal a ser apreciadas nestes autos, devendo ser apresentado à
autoridade administrativa na forma de pedido de alteração cadastral.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial aos recursos para manter o crédito
tributário e afastar a reponsabilidade dos senhores Klauss Martin Andorfato e Neuclair Rizzato
Ribeiro.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3805
DF CARF MF
Original